Tribunal: TJBA
Processo: 8002874-43.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8002874-43.2024.8.05.0201 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Analete Mota Rodrigues Advogado(s) : Frederico Ricardo Ferreira Lima (OAB/BA nº 44.934) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. FRAUDE COMERCIAL EM AMBIENTE VIRTUAL. REDE SOCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta por condenada em primeira instância pela prática do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP), consistente na venda fraudulenta de materiais de construção por meio da Internet, em anúncios veiculados na rede social Facebook. 2. A sentença fixou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos. 3. O recurso se fundamenta na tese de insuficiência de provas, especialmente quanto ao dolo, e busca, sucessivamente, o reconhecimento da prática de crime continuado, em relação a outra imputação em processo distinto. II. Questões em discussão. 4. As questões em discussão consistem em saber se (i) há provas suficientes para sustentar a condenação criminal por estelionato eletrônico e (ii) se é cabível o reconhecimento de crime continuado com base em outro processo penal em trâmite. III. Razões de decidir. 5. Demonstrando-se no feito que a ré engendrou arcabouço fraudulento para, mediante anúncios veiculados na rede social Facebook, oferecer a terceiros materiais de construção que não possuía e cuja entrega por terceiros não tinha como garantir, inclusive porque ciente de sua indisponibilidade no mercado, obtendo para si os pagamentos relativos à sua aquisição, resta caracterizada a efetiva incursão no tipo penal do art. 171 do Código Penal, na forma de seu § 2º-A. 6. Torna-se inviável a elisão do dolo na prática delitiva quando a própria ré admite a negociação e o recebimento antecipado dos valores, sem nutrir absolutamente nenhuma estrutura comercial para garantir a entrega dos produtos, tampouco esclarecer à vítima que, no máximo, seria uma intermediária entre ela e o efetivo fornecedor, sobretudo quando não apresentada nenhuma mínima prova das escusas invocadas para não se ter devolvido os respectivos pagamentos. 7. Descabe, na fase de conhecimento, reconhecer a ocorrência de continuidade delitiva entre fatos apurados em processos distintos, o que, no esteio do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, máxime pode ser alcançado na fase de execução, mediante unificação das reprimendas. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. Caracteriza o crime de estelionato eletrônico a conduta de quem, mediante anúncio em rede social, oferece à venda produtos que não possui e de cuja indisponibilidade tem prévia ciência, induzindo a vítima a erro para obter vantagem ilícita. 2. Somente ao juízo da execução compete eventual reconhecimento da continuidade delitiva em relação a crimes apurados em ações penais distintas e processadas em separado.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2º-A; CPP, arts. 156, 593, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ACrim 0700144-80.2022.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 13.06.2024; STJ, AgRg no HC 894.950/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002874-43.2024.8.05.0201, em que figuram, como Apelante, Analete Mota Rodrigues e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator